Tribunal: TJSP
Processo: 0041735-52.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Marca
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu em parte liminar para determinar que as rés se abstenham de abordar os clientes da autora e de enviar propostas comerciais (concorrência desleal) - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 19a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu em parte liminar para determinar que as rés se abstenham de abordar os clientes da autora e de enviar propostas comerciais (concorrência desleal) - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 19a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Conflito suscitado pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio que, conquanto tenha íntima ligação com a concorrência desleal, não diz respeito a violação da propriedade industrial em qualquer de suas acepções (concessão de patente, registro de desenho industrial ou marca e repressão às falsas indicações geográficas) - Competência preferencial da Segunda e Terceira Subseção de Direito Privado, com fulcro no art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 19a Câmara de Direito Privado (Suscitada).